Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL PARTICULAR. REGULARIDADE URBANÍSTICA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3o, CPC. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. TRANSIÇÃO. 30 ANOS. ART. 2.028, CC/02. REGRAMENTO. CC/1916. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. COMPRA APÓS PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Para o ajuizamento da ação de usucapião, o requerente deve demonstrar a configuração dos requisitos legais previstos no Código Civil, os quais estão elencados no artigo 1.242 do CC (antigo artigo 551 do CC/1916), no caso de usucapião ordinária, e no artigo 1.238 do CC (antigo artigo 550 do CC/1916), no caso de usucapião extraordinária, não se verificando, dentre os requisitos da usucapião, a obrigatoriedade de que o imóvel usucapiendo esteja situado em parcelamento regular.
2. A imposição de regularidade urbanística de imóvel particular como condição para o processamento da ação de usucapião significa submeter o requerente a exigência não prevista em lei para o instituto.
3. Em relação a posse ad usucapionem iniciada na vigência do Código Civil de 1916, o legislador elencou como requisitos da usucapião ordinária: posse ininterrupta e incontestada; prazo de 10 anos (entre presentes) ou 20 anos (entre ausentes); animus domini; justo título; boa-fé.
4. Não demonstrado o justo título, a propriedade originária do imóvel pode ser adquirida pela usucapião extraordinária, tendo por requisitos previstos no Código de 1916 os seguintes: posse ininterrupta e sem oposição; animus domini; prazo de 30 anos.
5. Iniciado o prazo na vigência do Código Civil de 1916, e consumado sob a égide do Código Civil de 2002, a definição da lei de regência do caso concreto deve seguir a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código de 2002.
6. Se, na data da entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 30 anos da usucapião extraordinária, a situação jurídica do possuidor deve permanecer disciplinada pelo Código Civil de 1916.
7. Restando demonstrada a presença dos requisitos da usucapião extraordinária disciplinada pelo artigo 550 do Código Civil de 1916, deve ser julgado procedente o pedido, declarando-se a prescrição aquisitiva em favor do possuidor.
8. Ações de protesto em nome de terceiros não produz efeitos em relação ao possuidor de imóvel que delas não teve conhecimento nem fez parte.
9. Edital genérico, publicado em ação de protesto com o objetivo de intimar “todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho” não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva de possuidor do imóvel usucapiendo, quando se constata que teria sido plenamente possível identificá-lo como morador da área.
10. Deve ser julgada improcedente a pretensão reivindicatória do atual proprietário registral do imóvel, quando se verifica que a compra da área se deu após consumado o prazo da usucapião em favor do possuidor com ânimo de dono.
11. Recurso conhecido e provido.